Tribunal: TJMT
Processo: 1023363-70.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023363-70.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA - CNPJ: 14.948.319/0001-58 (APELANTE), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), NEOSVALDO JOAQUIM DE SOUZA - CPF: 872.005.111-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DEFERIDO – INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Deferido o parcelamento das custas processuais, incumbe à parte beneficiária promover o pagamento das parcelas subsequentes nos prazos estabelecidos, independentemente de nova intimação específica para cada vencimento, sob pena de caracterização de inadimplemento que autoriza a extinção do processo.

O inadimplemento de parcelas das custas processuais, após o deferimento do parcelamento, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, justificando a extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A decisão que reitera o parcelamento das custas processuais não constitui novo parcelamento das custas remanescentes, mas sim oportunidade adicional para regularização da situação processual, não afastando o inadimplemento das parcelas anteriormente vencidas.

Os princípios da economia processual e celeridade não afastam a necessidade de cumprimento das obrigações processuais básicas, sendo que a prática de alguns atos processuais não supre a ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo.

A ausência de comprovação de recolhimento das parcelas remanescentes das custas iniciais, mesmo após a prolação da sentença de extinção, evidencia a falta de boa-fé processual e corrobora a decisão extintiva.

O pagamento extemporâneo de parcelas, realizado apenas após intimações específicas do juízo, não tem o condão de sanar a inércia processual anterior, configurando preclusão temporal.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1023363-70.2024.8.11.0003

APELANTE:

CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA BIG LTDA

APELADO:

NEOSVALDO JOAQUIM DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA BIG LTDA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse proposta em desfavor de
NEOSVALDO JOAQUIM DE SOUZA
, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante interpõe o presente recurso, sustentando a necessidade de anulação da sentença de mérito.

Argumenta que a decisão proferida em 03/11/2025 autorizou expressamente o parcelamento das custas processuais remanescentes em até 6 vezes, após análise do pedido de recolhimento dos valores no final do processo.

Afirma que optou por pagar em 5 parcelas, tendo inclusive recolhido o valor devido com juros e correções monetárias. Alega que houve erro e contradição por parte do juízo ao extinguir o processo por falta de recolhimento das custas processuais, uma vez que havia autorização expressa para parcelamento das referidas custas.

Invoca o princípio da celeridade e economia processual, destacando que vários atos já foram praticados no processo, inclusive com recolhimento de custas referentes a diligências.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem para regular andamento do feito.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado.

Preparo recursal recolhido.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento integral das custas processuais parceladas, e se houve ou não autorização judicial para novo parcelamento das custas remanescentes que justificasse a manutenção do feito.

A apelante sustenta que a decisão proferida em 03/11/2025 teria autorizado expressamente novo parcelamento das custas processuais remanescentes em até 6 vezes, razão pela qual não poderia ser extinto o processo por inadimplemento das parcelas anteriormente deferidas. Argumenta que houve contradição judicial e violação aos princípios da economia processual e celeridade, uma vez que diversos atos processuais já haviam sido praticados.

Sem razão a recorrente.

A análise detida dos autos revela que o parcelamento das custas processuais foi deferido originariamente em 01/10/2024, oportunidade em que o juízo autorizou o pagamento em parcelas mensais e sucessivas.

A apelante comprovou o recolhimento apenas da primeira parcela em 15/10/2024, quedando-se inerte quanto às demais parcelas que se venceram nos meses subsequentes, conforme certidão Id. 346817882 de 15/10/2025.

Posteriormente, em 05/11/2025, após manifestação da autora requerendo o pagamento das custas ao final do processo, o magistrado indeferiu expressamente tal pedido, consignando que o recolhimento prévio das custas constitui condição para o processamento de qualquer causa em juízo. Na mesma decisão, deferiu novamente o parcelamento das custas processuais, determinando a intimação da autora para que, no prazo de 5 dias, recolhesse as custas e taxas processuais em até 6 vezes.

Com efeito, a decisão que defere o parcelamento das custas processuais estabelece obrigação de trato sucessivo, cabendo à parte beneficiária promover o pagamento das parcelas subsequentes nos prazos estabelecidos, independentemente de nova intimação específica para cada vencimento. O parcelamento não constitui faculdade que possa ser exercida ao alvedrio da parte, mas sim benefício condicionado ao cumprimento regular das obrigações assumidas. Uma vez deferido o parcelamento, incumbe à parte o ônus de acompanhar os vencimentos e promover os pagamentos tempestivamente, sob pena de caracterização de inadimplemento que autoriza a extinção do processo.

No caso concreto, a apelante deixou de recolher as parcelas com vencimento em 08/01/2025, 08/02/2025, 08/03/2025 e 08/04/2025, conforme constatado pelo magistrado singular mediante consulta ao sistema eletrônico de arrecadação do Tribunal de Justiça, sendo que o pagamento da segunda parcela, ainda que comprovado nos autos, não supre a inadimplência das demais parcelas vencidas, especialmente considerando que tal pagamento ocorreu apenas após a intimação específica determinada na decisão de 05/11/2025.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, deferido o parcelamento das custas processuais, a parte tem o dever de promover o pagamento das parcelas sucessivas independentemente de nova intimação, sendo desnecessária a intimação pessoal para cada vencimento antes de se determinar a extinção do processo. O inadimplemento de qualquer das prestações autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA –
PARCELAMENTO DE CUSTAS DEFERIDO – NÃO RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA – INÉRCIA DA PARTE
– AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – CONHECIMENTO INCIDENTAL (ART. 101, § 1º, CPC) – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de recolhimento do preparo não obsta o conhecimento do recurso quando o objeto do apelo versa sobre a própria concessão da gratuidade de justiça, devendo a matéria ser analisada incidentalmente (art. 101, § 1º, do CPC).

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença, interpretada em conjunto com os atos processuais anteriores, deixa claro que a extinção decorreu da inércia da parte em cumprir determinação judicial de emenda à inicial.

Determinado o parcelamento das custas iniciais em decisão judicial, com expressa ordem de comprovação do recolhimento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, e quedando-se a parte inerte, impõe-se o indeferimento da exordial e a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

O pagamento das custas após a prolação da sentença não tem o condão de sanar a inércia processual anterior, configurando preclusão temporal.

Recurso desprovido.”
(N.U 1000534-43.2025.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

Outrossim, verifica-se que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado singular explicitado as razões de fato e de direito que conduziram à extinção do processo, com citação de precedentes jurisprudenciais aplicáveis à espécie, sendo que não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão, interpretada em conjunto com os atos processuais anteriores, deixa claro que a extinção decorreu da inércia da parte em cumprir determinação judicial de recolhimento das custas processuais parceladas.

Ademais, os princípios da economia processual e celeridade invocados pela apelante não têm o condão de afastar a necessidade de cumprimento das obrigações processuais básicas, dentre as quais se inclui o recolhimento das custas iniciais. A prática de alguns atos processuais não supre a ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, o pagamento das custas judiciais. A extinção do processo, nessas circunstâncias, não representa violação aos princípios processuais, mas sim aplicação da legislação vigente diante do descumprimento de determinação judicial.

De outra feita, elemento que reforça a correção da sentença recorrida reside no fato de que a parte apelante sequer demonstrou sua boa-fé processual no cumprimento das obrigações assumidas, posto que, mesmo após a prolação da sentença de extinção em 14/11/2025, não há nos autos qualquer comprovação de recolhimento das parcelas remanescentes das custas iniciais, sendo que a ausência de providências concretas para regularização da situação processual, mesmo após a ciência inequívoca da extinção do feito por inadimplemento das custas, evidencia a falta de diligência da parte e corrobora a decisão extintiva.

De outra feita, o pagamento extemporâneo de uma ou outra parcela, realizado apenas após intimações específicas do juízo, não tem o condão de sanar a inércia processual anterior, configurando preclusão temporal. A parte que deixa de cumprir determinação judicial no prazo estabelecido não pode pretender que o processo aguarde indefinidamente sua conveniência para regularização da situação processual, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e razoável duração do processo.

Neste contexto, frisa-se que a concessão do parcelamento das custas processuais constitui benefício excepcional que visa facilitar o acesso à justiça, mas não dispensa a parte do cumprimento regular das obrigações assumidas. O descumprimento reiterado dos prazos de pagamento das parcelas demonstra desídia processual incompatível com a manutenção do feito, justificando plenamente a extinção sem resolução de mérito.

Diante do exposto, não merece acolhida a pretensão recursal, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida, que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão do não recolhimento integral das custas processuais parceladas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026